Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009106-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Preferência, Defeito, nulidade ou anulação, Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNO LUIZ VITTO - CPF: 431.460.669-04 (APELANTE), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA DE SIQUEIRA - CPF: 037.814.888-53 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME - CNPJ: 04.821.782/0001-80 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDA – GRATUIDADE MANTIDA - VENDA DE IMÓVEL – DIREITO DE PREFERÊNCIA LOCATÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUERIMENTO DAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A existência de patrimônio por si só, não é condição suficiente de possibilidade financeira, pois não é razoável que a parte se desfaça do patrimônio para custear o processo. Ausente prova da suficiência financeira, a gratuidade deve ser mantida.

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, a ser prudente serem ouvidas as partes, testemunhas, acerca do caso.

O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021